Tribunal: TJMT
Processo: 1016158-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016158-38.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (EMBARGANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.567.379/0001-02 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.614.092/0001-96 (EMBARGADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CNPJ: 32.614.111/0001-84 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016158-38.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

EMBARGADO: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA- CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL COM O OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA EM VEZ DA ENTREGA DOS GRÃOS OU DO VALOR EQUIVALENTE – INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece, exceto se de ordem pública, de questão suscitada somente no Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016158-38.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

EMBARGADO: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, proveu o Agravo de Instrumento para impedir o levantamento do valor depositado pela agravante na Recuperação Judicial.

A embargante aponta omissão no que concerne aos seguros-garantia vigentes, para que fossem admitidos pelo juízo de origem, por equivalerem a dinheiro.

Manifestação dos embargados no id no 61206983.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (id no

61868508).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016158-38.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

EMBARGADO: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica evidente a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

No Agravo de Instrumento, a ora embargante não postulou que o cumprimento da ordem do STJ na TP 2799-MT se desse com o oferecimento de seguros-garantia, mas sim que fosse impedido o levantamento pelos ora embargados do dinheiro depositado em juízo.

Portanto, não há omissão. É flagrante o propósito de ver analisada questão que nem sequer foi suscitada, o que configura indevida inovação recursal.

O parecer da douta PGJ é nesse mesmo sentido:

No caso concreto, entendo não ter havido a suposta omissão alegada pelo embargante, uma vez que o recurso de agravo de instrumento apenas pretendeu impedir o levantamento pelos agravados do depósito judicial em conta vinculada à RJ pela LDC ou, subsidiariamente, a necessidade de prestação de contracautela pelos agravados, como condição ao levantamento do depósito judicial. Vejamos:

IV. PEDIDOS.

65. - Diante dos motivos de fato e de direito apresentados nos capítulos anteriores, a LDC requer digne-se esse E. TJMT de receber este agravo de instrumento, deferindo efeito suspensivo, para suspender a eficácia da decisão agravada e todos os seus efeitos até o julgamento, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para:

(i) expressamente impedir o levantamento pelos Agravados do depósito judicial em conta corrente vinculada à RJ efetuado pela LDC até o trânsito em julgado da decisão colegiada a ser proferida pelo E. STJ nos autos do agravo em recurso especial no 1727418/MT, ao qual se refere a TP no 2799/MT, afim de evitar irreversibilidade da medida, atendendo a intenção do E. STJ (“situação a perdurar até o julgamento final do agravo em recurso especial, que em breve ascenderá a este Superior Tribunal.”); ou; e

(ii) caso indefira o pleito anterior, o que não se espera, ao menos expressamente determinar a necessidade de prestação de contracautela pelos Agravados líquida, livre, desembaraçada e robusta, com equivalência em dinheiro, ou seja, seguro garantia judicial emitido por empresa de renome, com validade e cobertura até o trânsito em julgado agravo em recurso especial no 1727418/MT, ao qual se refere a TP no 2799/MT, como condição ao levantamento do depósito judicial.

66. - Ao final, a LDC requer digne-se esse E. TJMT de dar total provimento a este agravo de instrumento, confirmando o efeito suspensivo/ativo, para reformar a decisão agravada (ID 52818998, pg. 17).

Além disso, depois de julgado o Agravo de Instrumento, o ministro Luis Felipe Salomão, na Reclamação no 40570, deferiu liminar para determinar que fossem entreguem aos recuperandos os grãos ou o valor equivalente, nestes termos:

“(...) Ante o exposto, em juízo não exauriente, defiro o pedido liminar para conceder o efeito suspensivo pleiteado, para que, nos exatos termos da decisão proferida na TP no 2799, sejam disponibilizados os bens arrestados, ou o correspondente valor, sob a supervisão e sob os critérios a serem determinados pelo Juízo da recuperação judicial, a quem compete deliberar sobre o patrimônio da parte recuperanda, nos limites do pedido entabulado pelos ora requerentes, situação a perdurar até o julgamento final do agravo em recurso especial, que em breve ascenderá a este Superior Tribunal, ressalvando-se que as medidas necessárias ao cumprimento efetivo da ordem deverão ser analisadas pelo Juízo natural, nos determinando-se, se o caso, a contracautela necessária para impedir o perecimento do direito, sendo submetidas às instâncias revisoras cabíveis, tendo em vista que a reclamação constitucional não serve como sucedâneo recursal. (...)”

Posto isso, ante a inovação Recursal, não conheço dos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020